Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712532-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA DECISÃO MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60788689), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 61924029), no cumprimento de sentença que lhe move HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA, in verbis: “Impugna a devedora o presente cumprimento de sentença sob a alegação de que o credor não ostentaria legitimidade para postular o pagamento dos danos morais fixados na ação coletiva de n.o 2015.01.1.136763-2 (0039812-55.2015.8.07.0001), que tramitou perante a 22.a Vara Cível de Brasília/DF, porque este não teria se desincumbido de demonstrar que reside no imóvel, não se enquadrando entre as 120 famílias reconhecidas como prejudicadas. Argumenta, ainda, que tendo o exequente deduzido ações individuais escudadas no negócio jurídico havido entre as partes (2014.07.1.033511-7 – 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e 0037446-32.2015.4.01.3400 – 26o Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal) sem formular a pretensão indenizatória ora exequenda, a faculdade processual aqui exercida estaria alcançada pela preclusão. Sobreleva, por fim, que os efeitos do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 não alcançariam a esfera jurídica do credor porque este não teria se desincumbido de atender ao disposto no artigo 104 do CDC, requerendo a suspensão das ações individuais por ele manejada em desfavor da ré. Razão, contudo, não lhe assiste. Da leitura do provimento jurisdicional exequendo, qual seja, o acórdão que decidiu o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação coletiva de n.o 2015.01.1.136763-2, que tramitou perante a 22.a Vara Cível de Brasília/DF, depreende-se que o TJDFT condenou a devedora ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor de cada família afetada pela atitude recalcitrante daquela parte. Diante desse contexto, não merece prosperar a tese da devedora no sentido de que apenas as famílias que residem no edifício Altos de Taguatinga II estariam legitimadas para pleitear o pagamento da indenização fixada pelo TJDFT, uma vez que o abalo na personalidade dos lesados pelas condutas perpetradas pela executada perpassa a condição de moradores dos adquirentes que deixaram de receber a totalidade do que teriam adquirido. Outrossim, cotejando os elementos de convicção que instruem o presente processo com os provimentos jurisdicionais definitivos proferidos nos feitos de n.o 2014.07.1.033511-7 e n.o 0037446-32.2015.4.01.3400, que tramitaram, respectivamente, perante a 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e o 26o Juizado Especial Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, emerge que as pretensões neles deduzidas, quais sejam, o pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.400,00, a inversão da multa penal moratória descrita no item 4.2 do contrato em benefício do então autor, o pagamento de impostos e taxas de condomínio até a efetiva entrega das chaves e o ressarcimento, em dobro, das quantias por ele vertidas em favor da Caixa Econômica Federal a título de “juros de obra” durante o período de atraso, não guardam relação com os vícios construtivos e ausência de espaços previstos em publicidade verificados no empreendimento Altos de Taguatinga II que deram ensejo à condenação exequenda, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese esposada pela devedora no sentido de que a existência de sentenças transitadas em julgado nas aludidas ações individuais obstaria a exigibilidade do crédito constituído em favor do exequente na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 a fim de minorar os danos morais por ele suportados. Assim, considerando que extrapola os lindes da competência deste Juízo interpretar as injunções emanadas do TJDFT de forma a mitigar seus efeitos e/ou restringir sua eficácia, INDEFIRO a impugnação de id. 36245525. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão de id. 60788689, que indeferiu a impugnação ao presente cumprimento de sentença. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissões e obscuridades porquanto este Juízo, supostamente, o teria proferido em desacordo com os elementos de convicção que instruem os autos, em especial no que se refere à alegada ilegitimidade ativa e à ocorrência de coisa julgada. Sobreleva, ainda, que houve cerceamento de seu direito de defesa em razão da não oportunização de oitiva de testemunhas para demonstrar a higidez das teses esposadas na impugnação. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 61433389. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões ou obscuridades. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 61433389 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” A agravante-executada pede a concessão de “efeito suspensivo ativo” para: “a) Cassar a decisão proferida, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante, inclusive com a oportunização de provas; b) Anular a decisão combatida, extirpando o cerceamento de defesa incorrido, determinando-se o retorno dos autos para possibilitar a produção ampla de provas pelas partes, especialmente a prova oral; c) Reformar a decisão prolatada, ante a patente ilegitimidade ativa da parte agravada, para efeito de extinguir a demanda de origem, com fulcro nos artigos 485, inciso VI, e 525, inciso I, ambos do CPC, em decorrência da não residência no local, afastando a violação à coisa julgada material que ampara a decisão exequenda; d) Reformar a decisão prolatada, eis que incabível a propositura de nova ação sobre tema transacionado, forte no que dispõe o inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, face à presença do instituto da coisa julgada, consoante previsão expressa no inciso VII do artigo 337 e artigos 485, V e 502 do Código de Processo Civil; e) Reformar a decisão prolatada, para efeito de extinguir a demanda de origem, sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada verificada em relação trânsito em julgado da ação individual movida contra a agravante dando conta da plena ciência dos fatos tratados em sede coletiva, forte no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; f) Reformar a decisão objurgada, ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão dos feitos individuais que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, o que impõe a aplicação dos efeitos do sistema opt in, extinguindo-se o cumprimento de sentença de origem, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC.” (id. 16143236, págs. 21-2) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, conforme se verifica do teor do pronunciamento judicial impugnado, a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão. Além disso, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, sendo essa a hipótese dos autos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora